Tribunal: STF
Processo: RE 76758
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
Desapropriação. - Correção monetária até o efetivo pagamento do preço. - Legitimidade. Correção "ano a ano". Inexistência da correção excessiva, diante dos índices adotados para a atualização de saldo do preço. 
Recurso não conhecido.